Tribunal: STJ
Processo: 4570792-74.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231825 - MG(2025/0344441-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO TADEU GOMES SILVA
ADVOGADA
: PRISCILA BARBOSA LISBOA DA SILVA - MG191283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. MODALIDADE A
DISTÂNCIA (EAD). INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM VÍNCULO
FORMAL COM A UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE
INTEGRAÇÃO AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO (PPP).
INSUFICIÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO. TEMA
REPETITIVO N. 1.236 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Conforme definido no Tema Repetitivo n. 1236 do STJ, "A remição
de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia
integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou
do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da
instituição junto ao MEC,observando-se a comprovação de frequência e
realização das atividades determinadas".
2. A remição não visa apenas premiar o esforço do sentenciado, mas
principalmente proporcionar sua ressocialização mediante atividades
controladas e fiscalizadas pelo Estado. O controle das horas
efetivamente estudadas é essencial para evitar fraudes e garantir a
seriedade do processo.
3. No caso concreto, o sentenciado havia concluído cursos
profissionalizantes oferecidos por instituição privada sem vínculo
formal com a unidade prisional. O Juízo da execução penal indeferiu a
remição por ausência de registro das horas efetivamente destinadas à
realização do curso, bem como pela falta de sua fiscalização e controle.
4. Não é possível assegurar o efetivo cumprimento da carga horária do
curso pelo agravante, pois não há vínculo formal entre a instituição de
ensino e a unidade prisional, tampouco comprovação de
acompanhamento e controle das atividades educacionais. Tais
Documento eletrônico VDA54108848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 466dbb0d-14d1-467e-851e-41f7f9aff17b

circunstâncias comprometem a segurança e a fidedignidade quanto ao
cumprimento da carga horária exigida.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 466dbb0d-14d1-467e-851e-41f7f9aff17b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231825 - MG (2025/0344441-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO TADEU GOMES SILVA
ADVOGADA
: PRISCILA BARBOSA LISBOA DA SILVA - MG191283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. MODALIDADE A
DISTÂNCIA (EAD). INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM VÍNCULO
FORMAL COM A UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE
INTEGRAÇÃO AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO (PPP).
INSUFICIÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO. TEMA
REPETITIVO N. 1.236 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Conforme definido no Tema Repetitivo n. 1236 do STJ, "A remição de
pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração
do curso ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou do sistema
prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto
ao MEC,observando-se a comprovação de frequência e realização das
atividades determinadas".
2. A remição não visa apenas premiar o esforço do sentenciado, mas
principalmente proporcionar sua ressocialização mediante atividades
controladas e fiscalizadas pelo Estado. O controle das horas efetivamente
estudadas é essencial para evitar fraudes e garantir a seriedade do
processo.
3. No caso concreto, o sentenciado havia concluído cursos
profissionalizantes oferecidos por instituição privada sem vínculo formal
Documento eletrônico VDA53748343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 5b00bc1f-cc1e-4175-8fcd-491d1205a441

com a unidade prisional. O Juízo da execução penal indeferiu a remição
por ausência de registro das horas efetivamente destinadas à realização do
curso, bem como pela falta de sua fiscalização e controle.
4. Não é possível assegurar o efetivo cumprimento da carga horária do
curso pelo agravante, pois não há vínculo formal entre a instituição de
ensino e a unidade prisional, tampouco comprovação de acompanhamento
e controle das atividades educacionais. Tais circunstâncias comprometem
a segurança e a fidedignidade quanto ao cumprimento da carga horária
exigida.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
DIEGO TADEU GOMES SILVA
decisão monocrática em que dei provimento ao recurso especial interposto pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais para reformar o acórdão impugnado e
manter a decisão do Juízo de primeiro grau.
Nas razões do recurso especial, o Ministério Público, ora agravado, aduziu
violação do
§ 1o, I, e § 2o, da Lei de Execução Penal. Sustentou que não é
art. 126,
cabível a remição pelo estudo em instituição educacional não credenciada nos órgãos
públicos de ensino, pois impossibilita a fiscalização estatal das atividades e torna
inviável a aferição da carga horária cumprida pelo condenado. Dei provimento ao
recurso especial para reformar o acórdão impugnado e manter a decisão do Juízo de
primeiro grau que indeferiu o pedido de remição. Contra esta decisão foi interposto
agravo regimental.
Nesse regimental, a defesa sustenta violação do
§ 2o, da Lei de
art. 126,
Execução Penal, aduzindo que: a) a lei exige apenas certificação por autoridade
educacional competente, sem impor convênio com a unidade prisional; b) o
agravante apresentou certificado válido emitido pelo Cened, instituição regularmente
cadastrada no MEC/Sistec (registro no 43079); c) a exigência de convênio é
construção jurisprudencial que acrescenta requisito extralegal e penaliza o apenado
Documento eletrônico VDA53748343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 5b00bc1f-cc1e-4175-8fcd-491d1205a441

pela omissão estatal; d) a questão é objeto do Tema Repetitivo 1.236 do STJ,
pendente de julgamento; e) decisões recentes do STF (RHC n. 203.546, 251.930 e
227.892) reconhecem a validade da remição por estudo EAD certificado por
instituição credenciada no MEC, sem necessidade de fiscalização presencial pelo
Estado.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Julguei na decisão agravada pelo provimento do recurso especial para
negar a remição de pena por estudo na modalidade a distância – EaD, com aplicação
do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a remição por
estudo a distância exige mais do que a mera apresentação de certificado de
conclusão. Considerei essencial que a instituição de ensino esteja credenciada ou
conveniada com a unidade prisional, possibilitando o efetivo controle de frequência
e aproveitamento do apenado.
Fundamentei que a remição não visa apenas premiar o esforço do
sentenciado, mas principalmente proporcionar sua ressocialização mediante
atividades controladas e fiscalizadas pelo Estado. Ressaltei que o controle das horas
efetivamente estudadas é essencial para evitar fraudes e garantir a seriedade do
processo.
Constatei que o sentenciado havia concluído cursos profissionalizantes
oferecidos por instituição privada sem vínculo formal com a unidade prisional.
Porém, o Juízo da execução penal não concedeu a remição, com os seguintes
argumentos (fl. 20):
DIEGO GOMES TADEU SILVA pleiteia a remição por estudo.
Documento eletrônico VDA53748343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 5b00bc1f-cc1e-4175-8fcd-491d1205a441

Aberta vista ao Ministério Público, este se manifestou
desfavoravelmente ao pedido.
É o breve relatório. Decido.
Em relação a remição por estudo, cumpre salientar que esta
magistrada alterou o entendimento para que a partir de julho/2019
somente fossem computadas para fins de remição as horas
efetivamente destinadas aos estudos, conforme previsão do
o,
art. 1
III, da Recomendação 44/2013 do CNJ.
Contudo, a APAC informou à seq. 181.1 que não exerceu nenhum
tipo de fiscalização e controle na realização dos cursos anexos à seq.
162.1.
Assim, considerando que não há registro das horas que o apenado
efetivamente destinou para a realização do referido curso, entendo
por bem INDEFERIR o pedido de remição.
No mais, frise-se que somente serão aceitas novas remições de curso
caso estejam documentadas em folha de ponto própria as horas
efetivamente destinadas à sua realização.
Intime-se as partes.

O Tribunal de origem, por sua vez, deferiu o pedido e reconheceu a
suficiência do certificado apresentado, em acórdão assim ementado (fls. 55-62):
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO
ESTUDO. METODOLOGIA DE ENSINO À DISTÂNCIA.
REQUISITOS
DA
RESOLUÇÃO
CNJ
N.o
391/2021.
CERTIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EQUIVALENTE A ENSINO
PRESENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso
em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa
contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena pelo
estudo realizado pelo apenado em metodologia de ensino à
distância. II. Questão em discussão. A questão em discussão
consiste em verificar se a remição de pena pelo estudo realizado à
distância, certificada por instituição credenciada, está condicionada
à fiscalização por servidor do estabelecimento prisional. III. Razões
de decidir. A Lei de Execuções Penais (LEP) prevê a remição de
pena pelo estudo, exigindo apenas a certificação pela autoridade
educacional competente, seja o ensino presencial ou à distância (art.
126, § 2o, LEP).5. A Resolução CNJ n.o 391/2021 permite a remição
para atividades à distância desde que certificadas e dentro da carga
horária mínima. A exigência de acompanhamento direto pelo
sistema prisional não está prevista na LEP.6. Precedentes do STJ e
Documento eletrônico VDA53748343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 5b00bc1f-cc1e-4175-8fcd-491d1205a441

deste Tribunal reconhecem o direito à remição pelo estudo em
metodologia EAD, inclusive nos casos em que a instituição
educacional é credenciada no sistema educacional, sem exigência de
convenio com o estabelecimento prisional. IV. Dispositivo e tese.
Recurso provido para conceder a remição de pena referente aos
cursos apresentados, determinando que o Juízo da Execução
proceda às anotações necessárias, observando o limite diário
imposto no
§ 1o, inciso I, da LEP. Tese de julgamento: “A
art. 126,
remição de pena pelo estudo à distância é válida quando certificada
por instituição de ensino, não sendo exigível o acompanhamento
direto por servidor do sistema prisional.” Dispositivos relevantes
citados: LEP,
Resolução CNJ n.o 391/2021. Jurisprudência
art. 126;
relevante citada: STJ, AgRg no HC 416.050/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, D Je
TJMG, Ag. Execução Penal
19/02/2018;
1.0000.23.351259-9/001.

Concluí que não era possível assegurar o efetivo cumprimento da carga
horária, pela falta de vínculo formal e pela ausência de comprovação de
acompanhamento e controle das atividades educacionais, o que compromete a
segurança e fidedignidade do processo.
Com mencionada argumentação, dei provimento ao recurso especial
interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para reformar o
acórdão impugnado e manter a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a
remição.
Ressalto que, posteriormente à decisão agravada, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça proclamou, em
o julgamento do
6/11/2025,
Tema
, o qual ficou assim fixado:
Repetitivo n. 1.236
Tema Repetitivo n. 1.236
A remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a
prévia integração da instituição ao Projeto Político-Pedagógico -
PPP da unidade ou sistema prisional, não bastando o necessário
credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a
comprovação de frequência e realização das atividades
determinadas.

Este Superior Tribunal firmou entendimento com fixação de Tema
Repetitivo de que "A remição de pena em razão do estudo a distância - EAD
Documento eletrônico VDA53748343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 5b00bc1f-cc1e-4175-8fcd-491d1205a441

demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da
unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da
instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização
das atividades determinadas".
Assim, é imprescindível que o curso a distância (EAD) esteja formalmente
conveniado; não basta, para isso, o credenciamento no MEC.
No caso, não é possível assegurar o efetivo cumprimento da carga horária
do curso pelo recorrido, pois não há vínculo formal entre a instituição de ensino e a
unidade prisional, tampouco comprovação de acompanhamento e controle das
atividades educacionais. Tais circunstâncias comprometem a segurança e a
fidedignidade quanto ao cumprimento da carga horária exigida.
Ressalta-se que é imprescindível que tais atividades estejam integradas ao
Projeto Político-Pedagógico – PPP – da unidade ou do sistema prisional local e que
sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder
público.
Dessa maneira, a decisão agravada está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior fixado no
.
Tema Repetitivo n. 1.236
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
“É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos” (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53748343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:52
Código de Controle do Documento: 5b00bc1f-cc1e-4175-8fcd-491d1205a441

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.231.825 / MG
Número Registro: 2025/0344441-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00953585320188130024
01004400220178130024
10000244570792001
10000244570792002
1004400220178130024 45707927420248130000 953585320188130024
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: DIEGO TADEU GOMES SILVA
ADVOGADA
: PRISCILA BARBOSA LISBOA DA SILVA - MG191283
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO TADEU GOMES SILVA
ADVOGADA
: PRISCILA BARBOSA LISBOA DA SILVA - MG191283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: 77556724-0e69-4e73-9964-5f1802861968

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: 77556724-0e69-4e73-9964-5f1802861968